Tribunal: TJDFT
Processo: 0707635-92.2023.8.07.0008
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DANO E NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível e Criminal do Paranoá que julgou improcedentes os pedidos formulados pelas recorrentes.
2. Na origem as autoras, ora recorrentes, ajuizaram ação de indenização por danos morais argumentando, em suma, que são moradoras do condomínio do qual o recorrido é síndico, que deixaram de ser informadas acerca de uma dedetização, que foram excluídas do grupo de WhatsApp dos moradores e que, após o questionarem, foram ofendidas.
3. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante a gratuidade de justiça concedida em favor das recorrentes, considerando o valor de suas rendas, o que as torna merecedoras do benefício em questão. Contrarrazões apresentadas (Id n. 73829066).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na reanálise da procedência do pedido de indenização por danos morais.
5. Em suas razões recursais, as recorrentes afirmam que a sentença teria desconsiderado que o condomínio as excluiu do grupo de WhatsApp e não apresentou prova sobre a composição química dos produtos utilizados na dedetização ou que os produtos seriam inofensivos à pessoas idosas. Aduzem que, por não ter autoridade técnica, o Juízo de origem não poderia ter afirmado que a dedetização não teria potencial ofensivo e requerem a reforma da sentença para o julgamento pela procedência do pedido de indenização ou o retorno dos autos à fase de instrução para a realização de prova técnica.
6. Em contrarrazões, o recorrido impugna a gratuidade de justiça pleiteada pelas recorrentes. Defende que a segunda recorrente é parte ilegítima, que as recorrentes não foram prejudicadas com a dedetização, que a primeira recorrida se negou a fazer parte do grupo de WhatsApp do condomínio e que a sentença deve ser mantida.
7. Inicialmente, rejeita-se a impugnação apresentada pelo recorrido, ante a ausência de elementos que contradigam a hipossuficiência comprovada nos autos pelas recorrentes.
8. Sobre a ilegitimidade alegada por ele, impende esclarecer que as contrarrazões se limitam à resposta aos argumentos apresentados no recurso, de modo que, não estando a legitimidade dentre as matérias devolvidas para análise, não cabe discuti-la.
9. No mérito, constata-se que o pleito de reforma não merece acolhimento pois não restou provado que a situação narrada pelas recorrentes tenha lhes causado ofensa a direito da personalidade, não havendo que se falar em desconsideração de qualquer dos argumentos por elas apresentados na origem, os quais foram combatidos pelos prints juntados pelo recorrido em contestação, inclusive o que comprova o envio de link para que a recorrente pudesse participar do grupo de WhatsApp onde foi comunicada a realização da dedetização, Id n. 60604795.
10. Nesse ponto, imperioso constar que a questão central debatida na origem não era a potencialidade nociva do produto utilizado para a dedetização do condomínio, e sim se a conduta do síndico teria afetado direitos da personalidade e, por conseguinte, causado dano moral, de modo que se afigura dispensável qualquer análise técnica.
11. Portanto, ausente o nexo de causalidade entre a conduta do recorrido e o alegado dano, evidente a assertividade do indeferimento do pleito de indenização.
12. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
13. Condenadas as recorrentes ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade a elas concedida.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.